Tribunal: STJ
Processo: 0741219-43.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905174 - DF (2025/0125148-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WILMAR DA SILVA E SA
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d10ad9c-3bbe-4c13-bc03-361a86ba7eac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905174 - DF (2025/0125148-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WILMAR DA SILVA E SA
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por WILMAR DA SILVA E
SA contra decisão da Presidência do STJ, por meio da qual foi aplicada a Súmula n. 182
do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fls. 306-307):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA COLETIV A. COMPETÊNCIA RELA TIV
A.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E
PROCESSUAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVAR
INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA
JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIV A. FORUM SHOPPING.
Documento eletrônico VDA50589006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: ddb60f0b-1868-42c6-8b6e-e8d3f4c8e98f

ESCOLHA ALEA TÓRIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
FORO
DO
DOMICÍLIO
DO
CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer
perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de
Processo Civil - CPC estabelece justamente que “o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
2. Competência, conforme clássica definição, é medida da
Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a
competência (matéria, territórios, valor da causa etc.)
atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom
funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito
maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios
sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza
distribuição inicial de competência no Poder Judiciário.
Define competência do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar,
Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo
constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho
do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se,
obter solução rápida solução.
4. Todos que participam do processo devem se comportar
de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que
significa exigência de comportamento que colabore para
“solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do
CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha
cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na
seleção do foro competente (forum shopping). Nesse
raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de
competência devem ser examinadas em perspectiva global
e em suas consequências para a boa manutenção do
sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao
serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício
eficiente do Poder Judiciário.
5. Nesta análise, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao
processo pelas inovações tecnológicas que anularam as
distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem
qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e
contatos com os juízes, inclusive para entrega de
memoriais podem ser realizados por vídeo conferência.
Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o
CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao
advogado com domicílio profissional em cidade diversa
daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação
oral por meio de videoconferência ou outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo
real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.”
6. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se
apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o
julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o
que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção
distante do domicílio do consumidor, o que, em termos
globais, tem trazido desequilíbrio equitativo em ações
Documento eletrônico VDA50589006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: ddb60f0b-1868-42c6-8b6e-e8d3f4c8e98f

ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e
representações em todo o país.
7. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o
Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação
coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro
de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios – CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a
dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota
Técnica 8/2022 – CIJDF.
8. O artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil define
que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou
sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica
contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica n. 8/2022: “a
partir da visão panorâmica do sistema processual civil,
entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III
do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que
traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica
que além de sede (como todas têm), possui também
agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas
por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o
sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema
civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente
e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC,
além do próprio artigo 46 do CPC.”
9. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando
constatadas a inobservância do princípio da facilitação da
defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de
seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015
, DJe de
).
15/6/2015
10. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e
processuais aplicáveis à determinação da competência,
conclui-se que a natureza relativa do critério de
determinação da competência não autoriza a escolha
aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou
não, quando tal procedimento implica indevido forum
shopping.
11. O abuso de direito processual é matéria de ordem
pública e, por isso, a possibilidade de declínio da
competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida
essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício
abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios
norteadores da fixação da competência no processo civil.
Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao
controle jurisdicional.
12. A melhor solução hermenêutica é a possibilidade de
declinar, de ofício inclusive, da competência relativa. Esse
entendimento visa, a um só tempo, promover a adequada
distribuição da prestação jurisdicional no território nacional
e evitar indevido excesso de judicialização, em prejuízo
dos serviços do TJDFT e dos jurisdicionados que, de fato,
possuem relações jurídicas a serem dirimidas no Distrito
Federal.
13. O cumprimento individual de sentença coletiva – e a
liquidação que lhe antecede – não se submete à regra de
prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de
Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie
Documento eletrônico VDA50589006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: ddb60f0b-1868-42c6-8b6e-e8d3f4c8e98f

a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde
àquele em que a operação foi contratada.
14. Recurso não provido. Decisão mantida.

Nas razões do agravo interno, o agravante repisa os argumentos do recurso
especial.
Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja provido o
recurso especial.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 2.470).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 2.235-2.236):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ, Súmula 13/STJ, Súmula 83/STJ e não
cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado
ou lei federal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 13 /STJ, Súmula 83/STJ e não
cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado
ou lei federal.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Documento eletrônico VDA50589006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: ddb60f0b-1868-42c6-8b6e-e8d3f4c8e98f

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
Documento eletrônico VDA50589006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: ddb60f0b-1868-42c6-8b6e-e8d3f4c8e98f

dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50589006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: ddb60f0b-1868-42c6-8b6e-e8d3f4c8e98f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.174 / DF
Número Registro: 2025/0125148-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07412194320248070000 7412194320248070000 9400085141
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILMAR DA SILVA E SA
ADVOGADO : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILMAR DA SILVA E SA
ADVOGADO : PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MILENA PIRAGINE - DF040427
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: 65a4554f-3064-469f-add6-8fe246037e4b

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: 65a4554f-3064-469f-add6-8fe246037e4b